Tribunal: TJSP
Processo: 1536768-26.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c.c. art. 70, CP). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas demonstradas, corroboradas pela confissão do réu. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal para cada roubo (duas vítimas). Ausentes agravantes e, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea,

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c.c. art. 70, CP). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas demonstradas, corroboradas pela confissão do réu. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal para cada roubo (duas vítimas). Ausentes agravantes e, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, vedada a diminuição da pena aquém do mínimo (Súmula n.o 231, STJ). Causa de aumento do emprego de arma de fogo mantida. Desnecessidade de perícia e apreensão da arma. Entendimento consolidado do STJ. Fundamentação insuficiente na dupla majoração da pena pelo concurso de causas de aumento. Ademais, cabível a aplicação do maior aumento (2/3), na forma do art. 68, p. único, do CP, em observância ao princípio da proporcionalidade. Concurso formal configurado, com incremento de 1/6 na pena aplicada a um dos roubos. Regime inicial semiaberto, que melhor atende às finalidades da pena. Réu primário e sem circunstâncias desabonadoras. Precedentes desta C. Câmara e do STJ. Recurso defensivo parcialmente provido.